Tribunal: TJSP
Processo: 1033045-32.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033045-32.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante LUCIO RIBEIRO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
SABEMI SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033045-32.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 15.229
2
VOTO No 15.229
EMBARGOS DE 1033045-32.2019.8.26.0577/50000
EMBARGANTE: LUCIO RIBEIRO MARTINS
EMBARGADO: SABEMI SEGURADORA S/A
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ: DANIEL TOSCANO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
APELAÇÃO

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, INCISOS
I E II, DO CPC
CARÁTER MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls.
01/05 do incidente) oposto nos autos da ação declaratória de inexistência
de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais, contra o
Acórdão de fls.119/122, que negou provimento ao recurso do autor,
mantendo a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.
O autor, ora embargante, defende a necessidade de
reapreciação dos autos, pois a petição de réplica não fora protocolada por
simples equívoco.
Reitera a alegação de cerceamento de defesa, sob o
fundamento de que o caso não foi analisado de maneira pertinente ao
devido processo legal e direito à defesa, tendo em vista ser evidente a
prática que vem sendo realizada pelas seguradoras contra aposentados.
Por essa razão requer o acolhimento dos embargos,
com efeito modificativo, a fim de que seja reformado o Acórdão, mas
mantido o afastamento da litigância de má-fé.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os embargos não
merecem ser acolhidos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis
para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou para “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033045-32.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 15.229
3
Processo Civil atual).
No caso, em nenhuma destas hipóteses é possível
incluir as irresignações apresentadas, sendo certo que o Acórdão
embargado não apresenta qualquer ponto a ser esclarecido.
Ao contrário do que afirma o embargante, o Aresto
analisou devidamente os autos e manteve o entendimento do juízo de
primeiro grau, no sentido de que a ré logrou êxito em demonstrar a
contratação do seguro, através de proposta de adesão assinada pelo autor e
que não foi devidamente impugnada.
Como bem disposto no Acórdão ora embargado (fls.
121):
“A fim de comprovar a tese de defesa apresentada, a requerida trouxe
a fls. 78 a proposta de adesão do referido seguro, preenchida com os
dados do apelante e com a assinatura deste. O autor foi devidamente
intimado a se manifestar sobre a defesa apresentada pela ré, contudo
deixou de apresentar qualquer irresignação, se limitando a informar a
ausência de oposição quanto ao julgamento antecipado da lide nos
seguintes termos (fls. 85): “Devidas indicações de provas já foram
apresentadas em peças autorais, nada mais a produzir; bem como
manifestar que NADA se opõe ao JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE”. Sic Nesse passo, não há que se falar em cerceamento de defesa,
uma vez que foi dado às partes a oportunidade de indicarem as provas
que pretendiam produzir e ambas postularam o julgamento
antecipado da lide (fls. 84/85).”. Sic
Ressalta-se que a decisão embargada cuidou de
analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional e
adotando a tese que entendeu viável, inexistindo a presença de qualquer
vício passível de ensejar a correção do decisum.
Nesse passo, tendo em vista que não há no Acórdão
debatido qualquer mácula, resta evidente que o embargante pretende, por
meio desta modalidade recursal, a modificação do conteúdo decisório
proferido. Porém, como é cediço, o recurso integrativo não se presta a esse
fim.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033045-32.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 15.229
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade. Função jurisdicional deve ser marcada pela atuação
prática. Embargos de declaração não se prestam a impor o reexame
da causa, não possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
no
0000066-24.2011.8.26.0477/50000 - Desembargador Relator GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 12/05/2015). Sic
Embargos de declaração. Ausente omissão, contradição, obscuridade a
ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Inexistência de situação excepcional que justifique a atribuição de
efeito modificativo ao recurso. Caráter infringente. Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
no
2037987-17.2015.8.26.0000/50000 - Desembargador Relator CESAR
LACERDA - j. 12/05/2015). Sic
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator